Tribunal: TJMT
Processo: 1007983-16.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007983-16.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Cargo em Comissão, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[NELSON PRAWUCKI - CPF: 476.744.669-49 (ADVOGADO), GONCALINA ARRUDA DO ESPIRITO SANTO RODRIGUES - CPF: 299.717.211-04 (IMPETRANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (IMPETRADO), INSTITUTO NACIONAL DE SELECOES E CONCURSOS - SELECON - CNPJ: 24.465.407/0001-52 (IMPETRADO), EXCELENTÍSSIMO Sr. SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO ESPORTE E LAZER DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO DO INSTITUTO NACIONAL DE SELEÇÕES E CONCURSOS - SELECON (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DE SELECOES E CONCURSOS - SELECON - CNPJ: 24.465.407/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), CAROLINA MAIA MIGUEZ - CPF: 165.111.257-69 (ADVOGADO), RAFAEL DA MOTA MENDONCA - CPF: 085.916.397-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

Ementa:
Direito Administrativo e Constitucional. Mandado de Segurança. Processo Seletivo para Diretor de Escola Estadual. Ausência de Nomeação. Princípio da Motivação. Supremacia do Interesse Público. Ausência de Direito Líquido e Certo. Segurança denegada.

I. Caso em exame

1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por candidata aprovada em primeiro lugar em processo seletivo para diretor de escola estadual, questionando a ausência de sua nomeação para o cargo na Escola Estadual de Educação Especial Livre Aprender.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve preterição imotivada da impetrante no processo de seleção para o cargo de diretor de escola estadual, e se a recondução do atual gestor estaria em desconformidade com os princípios da Administração Pública.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo, sem necessidade de dilatação probatória.

4. A Administração justificou a recondução do atual diretor com base no princípio do interesse público, fundamentando-se na necessidade de continuidade pedagógica e na manifestação favorável da comunidade escolar.

5. A motivação do ato administrativo foi devidamente apresentada, não havendo arbitrariedade ou preterição imotivada.

6. A impetrante não comprovou a existência de direito subjetivo à nomeação, nem pleiteou acesso formal ao processo administrativo que embasou a decisão da Administração.

IV. Dispositivo e tese

7. Mandado de segurança denegado.

Tese de julgamento: "A recondução de diretor de escola pública, desde que devidamente motivada e amparada no interesse público, não configura preterição arbitrária, inexistindo direito subjetivo do candidato aprovado à nomeação."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei 12.016/2009, art. 1º; Estatuto da Criança e do Adolescente, arts. 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015.

RELATÓRIO:

Colenda Turma:

Trata-se de
“MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL COM PEDIDO DE LIMINAR”,
impetrado por
GONÇALINA ARRUDA DO ESPÍRITO SANTO RODRIGUES
contra ato apontado como ilegal perpetrado pela SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO e PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO DO INSTITUTO NACIONAL DE SELEÇÕES E CONCURSOS - SELECON.

A parte impetrante alega, em síntese, que participou do processo seletivo, para diretor de uma escola pública estadual no Estado de Mato Grosso, regido pelo
“EDITAL – Nº 011/2023/GS/SEDUC/MT
”, tendo sido aprovada em primeiro lugar, na Escola Estadual de Educação Especial Livre Aprender, porquanto obteve 32 (trinta e dois) pontos.

Afirma que
“(...)não foi nomeada devido a criação de um processo que abrange as escolas especiais, identificado como SEDUC-PRO2023/138281, que está sendo mantido em sigilo (...)”.

Argumenta que,
“Após a divulgação do resultado final do certame (doc.6), a Impetrante, confiante de sua futura nomeação ao cargo de diretora, foi surpreendida com a recondução da diretora que já estava na escola, em flagrante desobediência ao próprio edital que em subitem 6.3.1, veda(...)”.

Pontua que:
“(...)em clara desobediência ao edital, a Impetrante foi ceifada de seu direito adquirido, após um árduo seletivo, a ex-diretora da unidade escolar, sra. Ivanir Magalhães Costa, foi reconduzida ao cargo. Condição vetada pelo edital. Afora isso, essa senhora foi candidata a Escola Estadual Padre João Panarotto, ficando em 3º lugar e portanto, sem condições de assumir a direção daquela escola, no violação ao edital que veda a troca de escola ao qual se inscreveu para o certame
”.

Por fim, requer
Que seja deferida LIMINARMENTE E INALDITA ALTERA PARTS, para determinar que o Secretário Estadual de Educação do Estado de Mato Grosso nomeie como Diretora Escolar da Escola Estadual de Educação Especial Livre Aprender a Impetrante, vencedora do certame, evitando maiores atos lesivos contra o direito que lhe é próprio como candidata regular no certame realizado para a seleção de diretores de escolas estaduais de Mato Grosso;”
e no mérito que seja
“(...)concedida a segurança pretendida, tendo a Impetrante, conforme o resultado claro e detalhado do quadro final de classificação, aprovada em 1º lugar na Escola Estadual de Educação Especial Livre Aprender e que não fora nomeada pro atitudes nada republicanas, em manobra que fere de morte o edital que norteava o certame realizado”
.

Foi reconhecida a incompetência deste Tribunal de Justiça (ID. 208715690), e, em face desta foi interposto agravo regimental (ID. 211813680), o qual foi retratada a decisão e indeferida a liminar (ID. 248309691).

O ESTADO DE MATO GROSSO, manifesta arguindo a ausência de prova pré-constituída e direito líquido e certo, além de alegar que
“(...)após a publicação do edital para provimento do cargo de diretor da Escola Estadual de Educação Especial Livre Aprender, a comunidade escolar, representada pelos pais dos alunos, manifestou-se formalmente pela continuidade da atual equipe gestora para o período de 2024/2027, por meio de reuniões, atas e escutas. Considerando as manifestações das famílias e o impacto negativo que uma mudança de gestão poderia causar na continuidade do aprendizado e no bem estar dos alunos, especialmente em uma unidade de educação especial, o Secretário de Estado de Educação decidiu manter a equipe gestora atual, vez que a experiência e o conhecimento dos gestores sobre as necessidades específicas de cada unidade e aluno são fundamentais para a estabilidade e a eficácia do ambiente educacional, favorecendo o desenvolvimento e a segurança emocional dos alunos. Escola Estadual de Educação Especial Livre Aprender”.

Ao final, pugna pela denegação da ordem (ID. 253394153).

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE SELEÇÕES E CONCURSOS – SELECON, afirma a ausência de direito líquido e certo e após pede a denegação da ordem (ID.254353190).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Colenda Turma:

Como relatado,
trata-se de
“MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL COM PEDIDO DE LIMINAR”,
impetrado por
GONÇALINA ARRUDA DO ESPÍRITO SANTO RODRIGUES
contra ato apontado como ilegal perpetrado pela SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO e PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO DO INSTITUTO NACIONAL DE SELEÇÕES E CONCURSOS - SELECON
.

Como cediço, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Sobre o assunto, o professor Pedro Lenza,
in
Direito Constitucional Esquematizado, ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Saraiva, 2012, pág.: 1046, cita Hely Lopes Meirelles (Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção,
“habeas corpus”,
pág. 34-35) e ensina da seguinte maneira:

“O direito líquido e certo é aquele que pode ser demonstrado de plano mediante prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. Trata-se de direito ‘manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração’”.

No caso em exame, a controvérsia reside na ausência de nomeação do impetrante para o cargo de diretora da Escola Estadual de Educação Especial Livre Aprender.

Segundo, consta dos autos
, a parte impetrante
participou do processo seletivo para diretor de uma escola estadual, regido pelo edital n.º 011/2023/GS/SEDUC/MT, consolidado com a retificação nº 01, de 31 de março de 2023, obtendo o primeiro lugar para a Escola Estadual de Educação Especial Livre Aprender.

Contudo, alega que não foi nomeada em detrimento do processo n.º SEDUC-PRO-2023/138281, que abrangeu as escolas especiais, cujo o acesso está em sigilo.

Acerca da regulamentação das escolas especiais, observa-se que a Resolução Normativa n.º 010/2023/CEE-MT,
“Estabelece normas para a Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva e Educação Bilíngue de Surdos no Sistema Estadual de Ensino de Mato Grosso”
, e em seu art. 2º, dispõe:

“
Art. 2º
A Educação Especial é uma modalidade que integra a educação, de forma transversal a todos os níveis, etapas e modalidades de ensino oferecida nas instituições que compõem o Sistema Estadual de Ensino de Mato Grosso, devendo assegurar recursos e serviços educacionais, de modo a apoiar, complementar e suplementar o ensino regular, com o objetivo de garantir a educação escolar/acadêmica, e promover o desenvolvimento das potencialidades dos estudantes com Deficiência, Transtorno do Espectro Autista e Altas Habilidades ou Superdotação.

Parágrafo único
. Para o Sistema Estadual de Ensino de Mato Grosso, a Educação Especial é compreendida na Perspectiva da Educação Inclusiva”.

Além disso, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê no art. 3º e 4º:

“Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.

Parágrafo único. Os direitos enunciados nesta Lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem. (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:

a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;

b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública;

c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas;

d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude”.

Como cediço, a motivação, nos atos administrativos, é obrigatória e inescusável, não existindo, nesse ponto, discricionariedade por parte da Administração a respeito da necessidade e/ou conveniência de expô-la ao conhecimento público, e, diante de sua própria finalidade ontológico, a motivação deverá ser, necessariamente, apresentada antes ou concomitante à prática do ato administrativo.

Sobre a motivação, princípio basilar da Administração Pública, a doutrina de Hely Lopes Meirelles ensina que:

“No Direito Público o que há de menos relevante é a vontade do administrador. Seus desejos, suas ambições, seus programas, seus atos, não têm eficácia administrativa, nem validade jurídica, se não estiverem alicerçados no Direito e na Lei. Não é a chancela da autoridade que valida o ato e torna respeitável e obrigatório. É a legalidade a pedra de toque de todo ato administrativo.

Ora, se ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, claro está que todo ato do Poder Público deve trazer consigo a demonstração de sua base legal e de seu motivo.

(...)

Pela motivação o administrador justifica sua ação administrativa, indicando os fatos (pressupostos de fato) que ensejam o ato e os preceitos jurídicos (pressupostos de direito) que autorizam sua prática.

(...)

Em outros atos administrativos, porém, que afetam o interesse individual do administrado, a motivação é obrigatória, para o exame de sua legalidade, finalidade e moralidade administrativa.

(...)

A motivação, portanto, deve apontar a causa e os elementos determinantes da prática do ato administrativo, bem como o dispositivo legal em que se funda
”.

(MEIRELLES, Hely Lopes.

Direito Administrativo Brasileiro, 2010, p. 101-103) (grifo nosso)

Na mesma esteira, lecionam Celso Antônio Bandeira de Mello e Maria Sylvia Zanella Di Pietro que:

“Dito princípio implica para a Administração o dever de justificar seus atos, apontando-lhes os fundamentos de direito e de fato, assim como a correção lógica entre os eventos e situações que deu por existentes e a providência tomada, nos casos em que este último aclaramento seja necessário para aferir-se a consonância da conduta administrativa com a lei que lhe serviu de arrimo.

A motivação deve ser prévia ou contemporânea à expedição do ato.”

(MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo, 2014, p. 115)

“
O princípio da motivação exige que a Administração Pública indique os fundamentos de fato e de direito de suas decisões.
Ele está consagrado pela doutrina e pela jurisprudência, não havendo mais espaço para as velhas doutrinas que discutiam se a sua obrigatoriedade alcançava só os atos vinculados ou só os atos discricionários, ou se estava presente em ambas as categorias.
A sua obrigatoriedade se justifica em qualquer tipo de ato, porque se trata de formalidade necessária para permitir o controle de legalidade dos atos administrativos.
” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 2014, p. 82)(grifo nosso)

Assim, mormente diante da afetação dos interesses particulares dos servidores, ainda que o mérito da questão esteja inserido na esfera discricionária da Administração Pública, o ato administrativo de recondução do antigo diretor para a Escola Estadual de Ensino Especial Livre Aprender deve ser devidamente motivado, com o detalhamento das razões de fato e de direito que levaram à sua prática.

Desse modo, verifica-se na Manifestação Técnica n.º 33649/2024/NRS/SEDUC (ID. 253642661), que
“Posteriormente à publicação do edital, foi instaurado um processo administrativo, SEDUC-PRO-2023/138281, envolvendo as unidades de Educação Especial, incluindo a escola da candidata. Nesse processo, a comunidade escolar, representada pelos pais dos alunos, manifestou-se formalmente pela continuidade da atual equipe gestora para o período de 2024/2027, por meio de reuniões, atas e escutas”
.

Consta ainda da referida Manifestação, que
“(...)a permanência da mesma gestão proporciona um acompanhamento mais consistente no desenvolvimento dos alunos, compreendendo melhor as dificuldades e os progressos de cada estudante. Essa continuidade é especialmente importante nas escolas de educação especial, onde cada aluno pode apresentar necessidades únicas que requerem atenção diferenciada. (...).Nesse sentido, prevaleceu o interesse dos alunos pertencentes à rede de educação especial, que por meio dos pais expressaram que,
“ acreditam que a permanência da gestão na unidade escolar garante a continuidade do bom trabalho que vem sendo realizado e que a educação especial é necessário o conhecimento de todos os estudantes e suas especificidades para que o trabalho seja realizado com excelência, pois quando há trocas contínuas de profissionais há uma quebra no processo de ensino e aprendizagem, principalmente dos estudantes com autismo, pois estes têm a dificuldade de entender as mudanças e se adaptar às novas rotinas".

E ainda, conclui afirmando que
“(...)a decisão de não nomear a candidata para a gestão escolar priorizou o interesse coletivo, focando no bem-estar e aprendizado dos alunos, cujas características únicas exigem a continuidade da gestão atual. Essa escolha reflete a importância do princípio do interesse público, que deve prevalecer sobre decisões individuais, especialmente em contextos educativos, uma vez que a gestão atual já construiu vínculos de confiança com a comunidade escolar, respeitando as particularidades de cada aluno”.

Diante do exposto, a impetrante não comprovou ter exigido acesso às informações do processo administrativo em questão.

O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito de repercussão geral (RE n.º 837.311/PI), consignou que, havendo cabal comprovação, pelo candidato, quanto à ocorrência de sua preterição pela Administração, de forma arbitrária e imotivada, revelada pelo comportamento, tácito ou expresso, do Poder Público, estaria configurado seu direito subjetivo e, por conseguinte, sinalizada a necessidade da pretendida nomeação.

No presente caso, a recondução do antigo diretor foi devidamente fundamentada, considerando-se a supremacia do interesse público e dos alunos, sem que a impetrante tenha demonstrado seu direito líquido e certo à nomeação.

Ressalta-se que a decisão da administração foi pautada no interesse de menores, bem como foi observada a necessidade das peculiaridades do caso (prestação de serviço de educação inclusiva).

Além disso, a parte impetrante não demonstrou que não teve acesso ao
processo n.º SEDUC-PRO-2023/138281, uma vez que não juntou prova de que realizou requerimento administrativo da cópia do processo, se limitando apenas em
print
de tela do sistema.

Dessa forma, ausente o direito líquido e certo da impetrante.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, confirmo a liminar, e
DENEGO A SEGURANÇA.

Deixo de condenar a parte impetrada ao pagamento de honorários advocatícios, com fulcro no artigo 25, da Lei n.º 12.016/2009.

Isento de custas, nos termos do artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2025